Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Nenhum vício de omissão, contradição ou quaisquer outros a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, apreciadas e resolvidas todas as questões postas, justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo embargante para definir a impossibilidade jurídica de reconhecer-se, de forma paralela e autônoma, uma sociedade de fato (em comum) em relação a uma outra sociedade limitada, personificada, uma vez que ambas têm o mesmo objeto social e desenvolvem a mesma atividade. 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.